Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por intempestividade, suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 30895510). Após, com ou sem manifestação do recorrente, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora